Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-71.2019.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-71.2019.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERT MILLER FELICIANO

Advogado(s)
:
RICARDO AZEVEDO NETO

APELADO: MDY EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE ALMEIDA NERY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO APRESENTADO COMPLETAMENTE EM BRANCO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELO AUTOR. PRECLUSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO CIVIL COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. REVOGAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e julgou improcedente a ação de cobrança fundada em suposto contrato de parceria para revenda, assessoria educacional e assistência técnica, ajuizada pelo Apelante contra a Apelada. O recorrente sustenta: (i) que a gratuidade de justiça fora regularmente deferida pelo juízo de origem antes do declínio de competência; (ii) que a relação jurídica seria de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) que haveria contrato válido entre as partes; e (iv) que cumpriu com seu dever probatório.

2.
O benefício da gratuidade de justiça, uma vez regularmente concedido, somente pode ser revogado mediante decisão devidamente fundamentada, que demonstre alteração na condição econômica da parte ou indícios de má-fé, conforme prevêem os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. No caso concreto, o juízo de primeiro grau revogou o benefício anteriormente concedido pelo juízo de origem sem apresentar qualquer motivação concreta ou específica, o que impõe sua restauração.

3. A jurisprudência consolidada do STJ adota a teoria finalista para fins de caracterização da relação de consumo. Nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, a proteção consumerista exige a existência de destinatário final fático e econômico do serviço ou produto. No presente caso, a relação estabelecida entre as partes consistia em contrato de intermediação e revenda, com objetivo lucrativo, caracterizando-se como relação empresarial. Ausente, ainda, qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional capaz de atrair a mitigação da teoria finalista.

4. O documento apresentado pelo Apelante, denominado "Contrato de Revenda, Assessoria Educacional e Assistência Técnica", se encontra incompleto e sem eficácia jurídica: não há assinaturas, identificação das partes, testemunhas ou quaisquer elementos que permitam inferir a existência de vínculo contratual. Tal instrumento configura apenas uma minuta ou rascunho desprovido de valor probatório suficiente.

5. Ainda que se alegue contratação por meio eletrônico, é imprescindível que haja correspondência clara entre as comunicações eletrônicas e o conteúdo contratual alegado, o que não ocorre na hipótese dos autos. Os e-mails e comprovantes de depósito juntados não fazem referência direta ao documento apresentado, inviabilizando a demonstração da existência e validade do negócio jurídico.

7. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O Apelante, entretanto, optou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, o que resultou na preclusão da fase probatória, impossibilitando a complementação de provas que eventualmente pudessem sustentar suas alegações.

8. A sentença analisou adequadamente os elementos dos autos, observando os princípios da legalidade, contraditório e livre convencimento motivado (CPC, art. 371). Não se constata erro ou omissão que justifique sua reforma quanto ao mérito da demanda.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000123-71.2019.8.05.0197
, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina, figurando como
Apelante, ROBERT MILLER FELICIANO, e como Apelado, MDY EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.